Tribunal: TCU
Processo: 017.188/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10085/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.188/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Bueno Clock (XXX.621.379-XX); Celma Gorte Starcke (XXX.912.519-XX); Celmi Gorte (XXX.043.509-XX); Dulce Maria Halfpap (XXX.911.949-XX); Hilda Mendes Link (XXX.833.679-XX); Ivete Fernandes (XXX.145.789-XX); Marli Sirlei Pavan (XXX.381.629-XX); Norma Pavan (XXX.204.329-XX); Siani Fukakusa (XXX.899.509-XX); Silvana Aparecida Barbosa Bueno Weigert (XXX.621.299-XX); Solange Mary Sobolwsky Moraes (XXX.033.549-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.